Tribunal: STF
Processo: MS 22733
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-29
Data de publicação: 1999-03-29

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança indeferido, por buscar
fundamento em assertivas insusceptíveis de infirmar decisão
preliminar do Tribunal de Contas da União, que simplesmente
determinou   a  instauração  de  tomada  de  contas  especial  (art.
10, § 1º, da Lei nº 8.443-92).